Tribunal: TJSP
Processo: 0001565-02.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Progressão de regime. Indeferimento. Irresignação da parte. Benefício negado anteriormente, cuja decisão foi mantida por esta 2a Câmara. Exame criminológico mais recente, favorável ao benefício. Sem incidentes atuais no âmbito da execução. Pareceres favoráveis do Ministério Público e da d. PGJ. Provimento.